Tribunal: TJSP
Processo: 2254929-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência. Decisão que denegou o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada postulado pela agravante, em decorrência da inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como pela ausência do contraditório. Relação Consumerista. Inteligência do artigo 84, §3o, do Código de Defesa

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência. Decisão que denegou o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada postulado pela agravante, em decorrência da inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como pela ausência do contraditório. Relação Consumerista. Inteligência do artigo 84, §3o, do Código de Defesa do Consumidor. atividades desenvolvidas pelas companhias de seguro estão enquadradas na expressão fornecedor, tal como descrito no caput do artigo 3o do citado diploma legal, na modalidade de prestadora de serviços, sendo o segurado consumidor na condição de destinatário final. Aplicação do princípio da boa fé objetiva. Relevância da presente ação é inquestionável no ponto de vista legal, pois a discussão versa sobre a proteção de um grupo de consumidores de idade avançada, não se justificando as razões da não renovação do seguro. Tutela de urgência ratificada, com determinação para que a seguradora, ora agravada, se abstenha de suspender ou cancelar nos seus vencimentos os contratos de seguro celebrados, mantendo-se todas as suas características básicas, garantindo-lhes as mesmas condições previstas na apólice de seguro de vida em grupo no 100419, contrato 1114, grupo 976, desde o ano de 2002. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.